Tribunal: STF
Processo: RvC 5882
Classe: RvC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. 	Cuida-se de pedido de revisão criminal formulado por Alexandre Ignacio da Cruz, de próprio punho, tendo por finalidade a desconstituição de suposta condenação criminal, sem, contudo, indicar de forma precisa qual decisão judicial pretende rescindir. 

2. 	O requerente sustenta a necessidade de revisão da condenação contrária ao texto legal. Contudo, omite-se quanto ao dispositivo legal a que se refere e em que fase processual se encontra o feito originário, limitando-se à formulação de pleito genérico, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, desacompanhado dos elementos mínimos indispensáveis à aferição de sua admissibilidade. 

É o relatório. 

Decido. 

3. 	O decisum condenatório cuja desconstituição se pretende não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 102, I, j, da Constituição Federal; no art. 624, I, do Código de Processo Penal; e no art. 263 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a justificar a competência desta Corte para processar e julgar a revisão criminal ora pleiteada. Não há comprovação de que a decisão que se busca revisão foi proferida ou confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de mérito do recurso extraordinário. Sequer há menção à decisão judicial objeto de impugnação. 

4. 	O Regimento Interno desta Corte, em seu art. 263, delimita, de maneira inequívoca, os contornos da competência revisional:

“Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário: 
I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 
II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 
III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 
Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciação.”

5. 	Tal circunstância constitui óbice intransponível ao conhecimento da presente ação revisional, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito. Precedentes. 
2. Com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 
3. Agravo regimental desprovido.” 
(RvC 5544 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024)

“Revisão criminal. Ausência de decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. 
1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar revisão criminal somente “quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5448 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 
2. No caso concreto, o recurso especial não foi sequer conhecido pela Primeira Turma, razão pela qual é incabível a propositura de revisão criminal perante este Tribunal, conforme jurisprudência consolidada na Corte (RvC 5456, Rel. Min. Gilmar Mendes; RvC 4.702, Min Alfredo Buzaid; RvC 5440, Min Luiz Fux; RvC 5390, Min Ayres Britto; RvC 5427, Min Celso de Mello). 3. Revisão criminal não conhecida.” 
(RvC 5474 MC, Rel. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 10/12/2020)

6. 	O mesmo raciocínio aplica-se à eventual apreciação da matéria aventada na petição como habeas corpus de ofício, uma vez que, no caso concreto, é incompetente esta Corte para examinar eventual writ (art. 102, I, i, da CF). 

7. 	Ainda que superado esse óbice, passo ao exame da regularidade formal da postulação. Nesse ponto, o presente pedido de revisão criminal revela-se manifestamente incognoscível, em razão da ausência de pressupostos essenciais de admissibilidade. 

8. 	Na hipótese, a petição inicial além de não delimitar com precisão o ato jurisdicional impugnado, tampouco traz os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia, tais como: i) a decisão que busca ver revisada; e ii) a certificação do trânsito em julgado da condenação. Tal deficiência reforça a impossibilidade da compreensão ou exame do seu pedido. 

9. 	Ademais, a fundamentação revela-se imprecisa, carecendo de demonstração lógica, coerente e inequívoca das alegações capazes de ensejar a revisão da condenação imposta, inexistindo, por conseguinte, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. 

10. 	Destarte, a inadmissibilidade da postulação é medida que se impõe, posto que inepta a petição inicial. 

11. 	Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos moldes do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

12. Determino a baixa imediata com certificação do trânsito em julgado.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente